Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SALDO EM CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÁ GESTÃO DO FUNDO E SAQUES INDEVIDOS NA CONTA DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. DISPARIDADE DE ÍNDICES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 1.1. No presente caso, verifica-se a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a gestão do fundo PASEP – não havendo falar em litisconsórcio necessário com a União e na competência da Justiça Federal –, bem como a ausência de transcurso do prazo prescricional decenal entre o saque realizado pela autora e o ajuizamento da demanda.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2.1. In casu, a apelante impugnou expressamente os fundamentos utilizados pelo juiz sentenciante, não havendo se falar em razões dissociadas.
3. Cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e não tendo sido demonstrada, pela parte demandante, qualquer movimentação indevida em sua conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco, além de terem sido apresentados cálculos nos quais foram desconsiderados pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, bem como aplicadas taxas de juros diversas das previstas em lei, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.
4. O Banco do Brasil, ao atuar como administrador das contas individuais do PASEP, não está fornecendo serviço no mercado de consumo, porquanto sua atuação não possui qualquer autonomia e discricionariedade quanto ao manejo dos valores depositados pela União, atuando estritamente por delegação de programa governamental, nos exatos limites legalmente previstos e submetido a regramento especial. 4.1. Não há se falar em inversão do ônus probatório com base no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.